Tribunal: STF
Processo: HC 63362
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
PROCESSO-CRIME. GARANTIAS DA DEFESA. NULIDADE. PREJUIZO.
FALTA DE CIENCIA AO DEFENSOR CONSTITUIDO, DOS ATOS PROCESSUAIS,
VINDO O RÉU A SER CONDENADO NO JUÍZO DE APELAÇÃO, IMPORTA EM
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EVIDENTE O PREJUIZO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.